Tribunal: STF
Processo: RE 95245
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. HONORARIOS DE ADVOGADO. ART-20,
PAR-3 DO CPC.
JULGADOS IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, OS HONORARIOS DEVIDOS
PELA SUCUMBENCIA SÃO CALCULADOS SOBRE O VALOR DA QUANTIA EXECUTADA,
NA CONFORMIDADE DO PAR-3. DO ART-20 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.